Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600056-89.2025.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2025. DESINFORMAÇÃO. ARTS. 9º E 9º-C DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral
irregular, consubstanciada na veiculação de conteúdo desinformativo em rádio, com imputação de
responsabilidade a adversário político pela paralisação de recursos públicos.
2. A propaganda impugnada afirmava que R$ 37 milhões em recursos para o município estariam "travados
por causa de quem quer voltar ao poder a qualquer custo", em alusão ao recorrido, e que somente a chapa
recorrente poderia "destravar" tais recursos.
3. O juízo de primeira instância confirmou a tutela de urgência que proibia a veiculação da inserção e
condenou os recorrentes ao pagamento de multa de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a propaganda eleitoral veiculada pelos recorrentes

Num. 44852896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
configurou desinformação, apta a comprometer a integridade do processo eleitoral, ou se se tratou de mero
debate político; e (ii) em caso positivo, se o valor da multa aplicada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção da Justiça Eleitoral na propaganda deve ser mínima, mas encontra limite na proteção da
integridade do processo eleitoral e da autodeterminação do eleitorado, sendo vedada a desinformação e a
criação de estados mentais artificiais.
6. A propaganda impugnada não se limitou a apresentar um plano de governo ou defender a continuidade
administrativa, mas imputou, de forma categórica e sem lastro probatório, a responsabilidade pela
paralisação de recursos a um adversário político, desvirtuando o debate e adentrando o campo da
desinformação.
7. A conduta dos recorrentes violou o art. 242 do Código Eleitoral, que proíbe a utilização de meios
publicitários para criar estados mentais, emocionais e passionais nos eleitores.
8. A multa aplicada deve observar a gravidade da conduta, o grau de reprovabilidade, o potencial lesivo, o
alcance do meio e a final

Inteiro teor:
26/02/2026
Número: 0600056-89.2025.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600056-
89.2025.6.16.0151, que julgou procedente a Representação para: a) confirmar a tutela de urgência
anteriormente deferida (Id. 129536182), reconhecendo, em caráter definitivo, a irregularidade da
propaganda eleitoral veiculada pelos Representados, por manifesta violação aos dispostos nos
artigos 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019. b) condenar os Representados, Joni Zanella
Ferreira e Fabiana Mioranza, de forma solidária, ao pagamento da sanção de multa prevista no
artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, c/c o artigo 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Representação por Propaganda Eleitoral com pedido liminar
ajuizada por Altair José Gasparetto em face de Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza. Alega-se
que, na propaganda eleitoral veiculada em rádio no dia 15/09/2025, os Representados difundiram
conteúdo sabidamente inverídico, o qual foi captado por meio de gravação ambiental e ora
transcrito: "Clóvis e Valdir conquistaram 37 milhões de reais em recursos para São João, mas esse
dinheiro está parado e quem paga o preço é a população. São obras e melhorias que poderiam
estar mudando a vida do povo, mas ficaram travadas por causa de quem quer voltar ao poder a
qualquer custo!! Com Joni e Fabiana esses recursos vão virar trabalho, dignidade e
desenvolvimento! Nota-se, assim, que os Representados atribuem uma conquista a exgestores,
Clóvis e Valdir, ambos cassados e declarados inelegíveis, mas insinuam, de forma enganosa, que a
aplicação do recurso estaria parada, induzindo o ouvinte a crer que, caso os mesmos não tivessem
afastados os recursos seriam utilizados, e pior, deixando implícita que esta trava dos recursos teria
com causador o Representante quer "voltar ao poder a qualquer custo", quando, na realidade, tal
atribuição não encontra qualquer fundamento ou fidedignidade. Não bastasse, além disso, afirmam
ao final "Com Joni e Fabiana esses recursos vão virar trabalho, dignidade e desenvolvimento",
insinuando que somente os Representados têm condições para "destravar" ou a "chave" para
aplicar tais recursos. Eleição Suplementar de São João/PR) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANA MIORANZA (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JONI ZANELLA FERREIRA (RECORRENTE)

THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ALTAIR JOSE GASPARETTO (RECORRIDO)
BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SOCIEDADE)
DIEGO BULIGON (ADVOGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852896
26/02/2026
11:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44852896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.998

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600056-89.2025.6.16.0151 – São João –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JONI ZANELLA FERREIRA
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: FABIANA MIORANZA
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
SOCIEDADE: BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000001815
ADVOGADO: DIEGO BULIGON - OAB/PR41074
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2025. DESINFORMAÇÃO. ARTS. 9º E 9º-C DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral
irregular, consubstanciada na veiculação de conteúdo desinformativo em rádio, com imputação de
responsabilidade a adversário político pela paralisação de recursos públicos.
2. A propaganda impugnada afirmava que R$ 37 milhões em recursos para o município estariam "travados
por causa de quem quer voltar ao poder a qualquer custo", em alusão ao recorrido, e que somente a chapa
recorrente poderia "destravar" tais recursos.
3. O juízo de primeira instância confirmou a tutela de urgência que proibia a veiculação da inserção e
condenou os recorrentes ao pagamento de multa de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a propaganda eleitoral veiculada pelos recorrentes

Num. 44852896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
configurou desinformação, apta a comprometer a integridade do processo eleitoral, ou se se tratou de mero
debate político; e (ii) em caso positivo, se o valor da multa aplicada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção da Justiça Eleitoral na propaganda deve ser mínima, mas encontra limite na proteção da
integridade do processo eleitoral e da autodeterminação do eleitorado, sendo vedada a desinformação e a
criação de estados mentais artificiais.
6. A propaganda impugnada não se limitou a apresentar um plano de governo ou defender a continuidade
administrativa, mas imputou, de forma categórica e sem lastro probatório, a responsabilidade pela
paralisação de recursos a um adversário político, desvirtuando o debate e adentrando o campo da
desinformação.
7. A conduta dos recorrentes violou o art. 242 do Código Eleitoral, que proíbe a utilização de meios
publicitários para criar estados mentais, emocionais e passionais nos eleitores.
8. A multa aplicada deve observar a gravidade da conduta, o grau de reprovabilidade, o potencial lesivo, o
alcance do meio e a finalidade pedagógica. A reiteração da conduta por parte dos recorrentes justifica uma
sanção acima do mínimo legal, mas o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra mais proporcional
e razoável às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, nos demais termos, a sentença proferida.

Tese de julgamento: 1. A propaganda eleitoral que imputa, de forma categórica e sem lastro probatório, a
responsabilidade pela paralisação de recursos a um adversário político configura desinformação, apta a
comprometer a integridade do processo eleitoral. 2. A reiteração da conduta por parte dos responsáveis
justifica a aplicação de multa acima do mínimo legal, mas o valor deve ser proporcional e razoável às
peculiaridades do caso concreto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e 9º-C; Código Eleitoral, art. 242;
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR REspe n. 060004711, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
15/5/2025; TRE PR REl 0600561-67.2024.6.16.0199, Rel. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, j. 17/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada por ALTAIR JOSÉ GASPARETTO contra

Num. 44852896 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
JONI ZANELLA FERREIRA e FABIANA MIORANZA em razão da prática de propaganda
irregular, alegando que, em inserção veiculada em rádio no dia 15/09/2025, os Recorrentes
difundiram conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado.
O juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR julgou procedente a Representação, rejeitando a
preliminar de ilegitimidade passiva e confirmando a tutela de urgência (deferida em 17/09/2025)
que proibia a veiculação futura da inserção, e condenou os Recorrentes, JONI ZANELLA
FERREIRA e FABIANA MIORANZA, de forma solidária, ao pagamento de multa no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), por manifesta violação aos arts. 9º e 9º−C da Resolução TSE n°
23.610/2019 (id. 44745656).
Inconformados, os representados interpuseram Recurso Eleitoral (id. 44745663), alegando, em
síntese, a ausência de desinformação ou fato sabidamente inverídico e o descabimento ou
desproporcionalidade da multa aplicada. Argumentam que a propaganda se insere no legítimo
debate eleitoral e consiste em "mera interpretação" do cenário de interrupção de projetos devido à
gestão interina, sendo um "fato verídico e notoriamente compreensível neste cenário transitório".
Sustentam que a Justiça Eleitoral não pode exigir a "necessidade de comprovar minuciosamente
a origem de cada proposta eleitoral" e que a intervenção judicial deve ser mínima, aplicando-se
precedentes que valorizam a crítica política. Subsidiariamente, pedem a minoração da multa para
o mínimo legal.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 44745669) pelo não provimento, aduzindo, em síntese, que a
propaganda imputou ao adversário político responsabilidade inexistente e se "apropriou" de
recursos públicos como se fossem de sua "conquista", configurando clara manipulação
informacional. Defendeu a legalidade e proporcionalidade da multa, citando a reiteração de
condutas ilícitas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral (id. 44748350).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no Mural Eletrônico do dia
24/09/2025 (id. 44745660) e as razões foram protocoladas no dia 25/09/2025 (id. 44745663).
Intimado via mural eletrônico em 26/09/2025 (id. 44745667) o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 29/09/2025 (id. 44745669).
Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao contido nos arts. 9º,
9º-C e 9º-H, da Resolução TSE n. 23.610/2019, está sujeita ao rito estabelecido pelo artigo 96 da
Lei n. 9.504/97, que dispõe quanto aos prazos recursais:

Num. 44852896 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações
relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou
candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e
quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
Quanto à contagem dos referidos prazos, a Resolução TRE-PR n. 954/2025, que estabelece
instruções para a realização da Eleição Suplementar no Município de São João, prevê:
Art. 9º A partir de 25 de agosto de 2025 até a diplomação dos eleitos e eleitas, o respectivo
Cartório Eleitoral e a Secretaria do Tribunal funcionarão em regime de plantão, aos sábados,
domingos e feriados, das 14 às 17 horas.
(...)
§ 4º No período referido no caput, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, não se
suspendendo aos sábados, domingos e feriados, exceto os submetidos ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
(...)
Art. 10. No período referido no art. 9º, a divulgação de atos judiciais e as intimações referentes
aos Processos de Registro de Candidaturas, Representações, Reclamações e Pedidos de
Resposta, bem como as Prestações de Contas de candidatas eleitas e candidatos eleitos, se
darão por publicação no Mural Eletrônico, e os acórdãos relacionados à eleição suplementar
serão publicados em sessão de julgamento, passando a correr, a partir dessa data, os prazos
recursais para as partes e para o Ministério Público.
Da leitura dos dispositivos em questão extrai-se que, tendo a intimação para apresentação de
contrarrazões sido publicada no mural eletrônico em 26/09/2025, o prazo sua apresentação se
encerrou no dia 27/09/2025, de modo que não devem ser conhecidas por intempestivas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise. NÃO CONHEÇO das contrarrazões.
Mérito
Insurgem-se os Recorrentes contra a r. sentença proferida pelo Juízo a quo (id. 44745656), que
julgou procedente a representação ajuizada pelo Recorrido e, em consequência, confirmou a
tutela de urgência deferida liminarmente (ID 44745631), reconhecendo, em caráter definitivo, a
irregularidade da propaganda eleitoral veiculada por manifesta violação aos dispostos nos artigos
9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, condenando os Recorrentes, de forma solidária, ao
pagamento da sanção de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, combinado com o artigo 9º-H da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Segundo o juízo:

Num. 44852896 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
"(...)
A propaganda impugnada continha o seguinte teor, veiculado na rádio em 15/09/2025: "Clóvis e
Valdir conquistaram 37 milhões de reais em recursos para São João. Mas esse dinheiro está
parado e quem paga o preço é a população. São obras e melhorias que poderiam estar
mudando a vida do povo, mas ficaram travadas por causa de quem quer voltar ao poder a
qualquer custo!! Com Joni e Fabiana esses recursos vão virar trabalho, dignidade e
desenvolvimento!".
A peça não apresenta, nem foi carreado aos autos, qualquer elemento técnico, documental ou
administrativo que:
a) demonstre a efetiva disponibilidade e executabilidade imediata do montante indicado
(natureza do recurso, fonte orçamentária, estágio procedimental, condicionantes legais e
operacionais);
b) estabeleça nexo causal entre eventual não execução e conduta do Representante; e
c) permita correlacionar, de forma minimamente racional, a aptidão exclusiva da chapa dos
Representados para “destravar” os recursos.
A afirmação, portanto, vai além da crítica política, pois não descreve um juízo de valor sobre
políticas públicas; veicula, sim, um enunciado fático imputativo sem lastro mínimo de veracidade,
com inequívoco potencial de indução do eleitor a erro quanto a fatos determináveis e
verificáveis. Incide, por isso, o art. 9º da Res. 23.610/2019 (descumprimento do dever de
diligência) e o art. 9º-C (conteúdo fabricado/manipulado ou descontextualizado com potencial
lesivo), cumulados com a cláusula de desvirtuamento informacional do art. 242 do CE.
O Ministério Público e esse Juízo, ao apreciar em decisão liminar, concluíram que a mensagem
ultrapassa os limites da crítica política aceitável, ingressando no terreno da desinformação.
Ao afirmar que os recursos "ficaram travadas por causa de quem quer voltar ao poder a
qualquer custo", a propaganda imputa, de forma direta e sem lastro probatório, a
responsabilidade pela inércia administrativa ao adversário político (o Representante). A
propaganda impugnada estrutura um causal falso simplificado (“recursos travados por culpa do
adversário”) e associa a solução exclusivamente à vitória dos Representados, gerando,
artificialmente, expectativa e medo quanto à perda de benefícios públicos. O encadeamento
retórico, por sua forma categórica e pela ausência de elementos verificáveis, ultrapassa o
espaço legítimo de crítica e incide no núcleo de proteção da integridade informacional do
processo eleitoral, tal como já reconhecido em precedentes da Justiça Eleitoral ao coibir
imputações fáticas sem respaldo mínimo e a manipulação emocional dissociada de fatos.
Conforme a fundamentação da decisão liminar, essa argumentação visa "inverter e a influenciar
uma falsa emoção no eleitorado" de que há uma injustiça na decisão que cassou os mandatos
dos ex-atores políticos, mais uma vez no intuito de deslegitimar a decisão da Justiça
Eleitoral. Ademais, a alegação de que somente os Representados transformariam esse
montante em atos voltados à população é errônea, pois não há vinculação real entre quem
poderá usar o recurso e a chapa eleita.
É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. O MPE também salientou que a
alegação de que os recursos estão "parados" por culpa do Representante, sem comprovação,
constitui difusão de fato sabidamente inverídico. Percebe-se, também, que a conduta se encaixa
na vedação de emprego de "meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais ou passionais", pois os Representados buscam instilar no

Num. 44852896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
eleitorado um estado mental artificial de medo e insegurança (recursos travados) para capitalizar
politicamente sobre a esperança da solução que eles próprios forjaram.
Desta forma, a conduta dos Representados constitui propaganda eleitoral irregular, visto
que divulgaram fatos inverídicos e descontextualizados com potencial para induzir o eleitorado a
erro.
A tutela provisória de urgência foi concedida quando houve elementos que evidenciavam a
probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) ou o risco ao
resultado útil do processo. O fumus boni iuris se confirmou pela violação clara aos artigos 9º e
9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019. O periculum in mora residiu na propagação da
desinformação e na potencial influência indevida na autodeterminação da vontade do eleitorado
de São João/PR.
Sendo confirmada a irregularidade da propaganda, deve-se aplicar a sanção de multa.
O Art. 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019 determina que a remoção do conteúdo não
impede a aplicação da multa prevista no Art. 57-D da Lei nº 9.504/1997. O Art. 57-D, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997 estabelece que a violação sujeitará o responsável e o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Para a quantificação, observam-se os vetores da gravidade da conduta, grau de reprovabilidade
(ausência de diligência mínima, imputação causal direta sem prova), alcance potencial do meio
(rádio, com difusão massiva local), circunstâncias do caso (propaganda afirmativa categórica
sobre verbas e culpabilidade) e finalidade pedagógica da sanção. No caso dos autos, não é a
primeira vez que os representados são condenados por propaganda irregular, de modo que
considero que há reiteração. Considerando o estágio eleitoral, mostra-se adequado fixar valor
acima do patamar inicial, com aplicação de uma multa em patamar intermediário que se justifica
para alcançar o efeito pedagógico e sancionatório.
Fixo a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
(...)
DISPOSITIVO
À vista do exposto, este Juízo:
1. Rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Representados.
2. Julga PROCEDENTE a Representação para:
a) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida (Id. 129536182), reconhecendo, em
caráter definitivo, a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos Representados, por
manifesta violação aos dispostos nos artigos 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
b) Condenar os Representados, JONI ZANELLA FERREIRA e FABIANA MIORANZA, de
forma solidária, ao pagamento da sanção de multa prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, c/c o artigo 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019 , no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
(...)
Contra tal decisão, em suas razões recursais (id. 44745663) os Recorrentes alegam, em síntese,
que a sentença merece reforma, por entenderem que a propaganda não contém conteúdo
sabidamente falso a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, tratando-se, em verdade, de mero
debate político sobre a ideia de "continuidade de gestão" e sobre os projetos e programas que
teriam sido interrompidos diante do cenário transitório de ocupação da chefia do Executivo.
Sustentam que a interpretação dada à peça publicitária pela sentença de primeiro grau seria
excessiva e que não se poderia exigir a comprovação minuciosa da origem de cada proposta

Num. 44852896 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
eleitoral. Requerem, por conseguinte, a improcedência total da representação ou,
sucessivamente, a minoração da multa aplicada para o patamar mínimo legal, argumentando a
ausência de elementos que justifiquem um valor tão elevado.
Em seu parecer (id. 44748350), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, ratificando a conclusão de que a
propaganda não se circunscreveu ao legítimo debate político, mas sim buscou criar artificialmente
perante a opinião pública a percepção de que os Recorrentes eram os responsáveis exclusivos
pela liberação e execução de recursos públicos, configurando desinformação vedada. Destacou a
ausência de prova mínima quanto à efetiva disponibilidade dos R$ 37 milhões e, mais
gravemente, a inexistência de nexo causal demonstrado entre a alegada paralisação e qualquer
conduta atribuível ao adversário político, o que demonstra a tentativa de manipular a informação.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da propaganda, veiculada em rádio no dia 15 de
setembro de 2025, cujo teor foi transcrito na inicial e na decisão recorrida:
"Clóvis e Valdir conquistaram 37 milhões de reais em recursos para São João, mas esse
dinheiro está parado e quem paga o preço é a população. São obras e melhorias que poderiam
estar mudando a vida do povo, mas ficaram travadas por causa de quem quer voltar ao poder a
qualquer custo!! Com Joni e Fabiana esses recursos vão virar trabalho, dignidade e
desenvolvimento!".
O cerne da ilicitude reside na imputação de que os vultosos recursos estariam "travados por
causa de quem quer voltar ao poder a qualquer custo", em clara e indubitável alusão ao
Recorrido, adversário político, e na insinuação de que somente a chapa recorrente possuiria a
aptidão ou "chave" para promover o seu "destravamento" e a consequente aplicação.
A intervenção da Justiça Eleitoral sobre a propaganda eleitoral, notadamente aquela veiculada
em rádio, deve pautar-se pelo princípio da mínima intervenção no debate político, mas esse
postulado encontra limite inarredável na proteção da integridade do processo eleitoral e da
autodeterminação do eleitorado, sendo vedada a desinformação e a criação de estados mentais
artificiais. No regime da Resolução TSE nº 23.610/2019, tal baliza se concretiza no dever de
diligência (art. 9º) e na vedação à difusão de conteúdo manipulado ou notoriamente
inverídico/descontextualizado (art. 9º-C), sendo este último o ponto central da controvérsia.
Visando reprimir a desinformação, a Resolução do TSE nº 23.610/2019 estabelece regramento,
disciplinado nos artigos 9º, 9º-C e 9º-H:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos

Num. 44852896 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral.
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57 D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação.
Sendo assim, a argumentação do uso da liberdade de expressão e da mínima interferência da
Justiça Eleitoral não deve ser utilizada como um escudo a legitimar a propagação de
desinformação ao eleitorado. Entendo, também, como violado o comando do art. 242 do Código
Eleitoral, que proíbe a utilização de meios publicitários para criar estados mentais, emocionais e
passionais aos eleitores, ou seja, a afetar a autodeterminação do eleitor no momento do exercício
do voto:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
A questão sob análise não se limita à mera apresentação de um plano de governo ou à legítima
defesa de uma plataforma política baseada na ideia de continuidade administrativa, o que, em
tese, é permitido. O que se revela irregular e abusivo é o modus operandi empregado na
propaganda, que, de forma categórica e sem qualquer elemento de prova carreado aos autos
para sustentar a alegação, imputa uma responsabilidade fática a um adversário político,
desvirtuando o debate e adentrando o campo de desinformação com nítido potencial lesivo ao
equilíbrio do pleito.
Conforme entendimento consolidado no Tribunal Superior Eleitoral, a multa prevista no art. 57-D
da Lei das Eleições pode ser aplicada, independentemente do anonimato, para casos de
desinformação ou grave descontextualização:
Eleições 2024. [...] Propaganda eleitoral irregular na internet. Divulgação de conteúdo
sabidamente falso. Aplicação de multa prevista no art. 57–D da Lei n. 9.504/1997. Possibilidade.
[...] A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser utilizada para disseminação de
informações falsas que comprometam a integridade do processo eleitoral. Precedente. Este
Tribunal Superior firmou orientação de que a multa prevista no art. 57–D da Lei n. 9.504/1997
não se limita aos casos de anonimato, sendo aplicável também às situações em que há
divulgação de conteúdo sabidamente falso por agente identificado. Precedente. [...]. [TSE. Ac.
de 15/5/2025 no AgR REspEl n. 060004711, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.]
O enunciado fático imputativo sem lastro mínimo de veracidade consiste na afirmação de que os
vultosos R$ 37 milhões em recursos estariam "travados por causa de quem quer voltar ao poder
a qualquer custo". Essa asserção não configura mera opinião política ou crítica a uma política
pública; veicula, ao contrário, uma conexão causal direta e negativa entre um fato determinável (a
suposta paralisação dos recursos) e uma conduta do Recorrido (a vontade de retornar ao poder),
que não encontrou qualquer respaldo probatório no decorrer do processo. A propósito, retomo o
que restou consignado em sentença:

Num. 44852896 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
A peça não apresenta, nem foi carreado aos autos, qualquer elemento técnico, documental ou
administrativo que: a) demonstre a efetiva disponibilidade e executabilidade imediata do
montante indicado (natureza do recurso, fonte orçamentária, estágio procedimental,
condicionantes legais e operacionais); b) estabeleça nexo causal entre eventual não execução e
conduta do Representante; e c) permita correlacionar, de forma minimamente racional, a aptidão
exclusiva da chapa dos Representados para “destravar” os recursos.
Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria que entendo guardar similaridades com o
caso concreto, especialmente quanto à vedação de utilização de informações inverídicas ou
descontextualizadas na propaganda eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL . PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE . MULTA APLICADA.
[...]
8. A divulgação feita pela recorrida, ao afirmar que a obra contaria com "mais de 300 metros no
total", utilizou dados distorcidos e descontextualizados, extrapolando os limites da liberdade de
expressão e configurando desinformação.
9. A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente (art . 5º, IX, CF/88), não abarca a
propagação de informações falsas ou deturpadas, sobretudo quando visam influenciar o
eleitorado, nos termos do art. 57–D da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.610/2019.
[...]
[TRE-PR, REl 0600561-67.2024.6.16.0199, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR, Relator Des. Eleitoral
José Rodrigo Sade, Data de Julgamento 17/12/2024, Data de Publicação PSESS, data
18/12/2024]
Dessa forma, a propaganda impugnada não se insere no campo da crítica política, mas sim no da
manipulação informacional, pois busca criar uma crise inexistente ou, no mínimo,
descontextualizada (a paralisação dos recursos por culpa do adversário) para, em seguida,
apresentar-se como a única solução (a eleição dos Recorrentes), gerando, artificialmente, um
estado mental de medo, insegurança e expectativa no eleitorado quanto à perda de benefícios
públicos. Este encadeamento retórico, por sua forma categórica e pela ausência de elementos
verificáveis, ultrapassa o espaço legítimo de crítica e incide frontalmente na proibição contida no
artigo 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, "a propaganda eleitoral impugnada não se
limitou a promover legítimo debate político acerca da continuidade administrativa, mas buscou
criar artificialmente, perante a opinião pública de São João, a percepção de que Joni Zanella
Ferreira e Fabiana Mioranza eram os responsáveis exclusivos pela liberação e execução de
recursos públicos que não lhes pertenciam."
Do Valor da Multa Aplicada
No que concerne ao pedido subsidiário de minoração da multa, assiste razão parcial aos
Recorrentes. O Juízo Eleitoral de primeira instância, ao julgar procedente a representação,
aplicou a sanção pecuniária prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), patamar intermediário dentro da faixa legal que varia de R$ 5.000,00

Num. 44852896 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
a R$ 30.000,00.
A dosimetria da sanção deve observar os vetores da gravidade da conduta, o grau de
reprovabilidade, o potencial lesivo, o alcance do meio e a finalidade pedagógica. No caso em tela,
a conduta ilícita possui gravidade acentuada, pois compromete a legitimidade da disputa ao
falsear o debate público com fatos imputativos sem lastro. O meio de veiculação (rádio) confere à
mensagem um alcance massivo no âmbito local, ampliando significativamente o potencial lesivo
de indução do eleitorado a erro.
A reprovabilidade e a reiteração da conduta por parte dos Recorrentes em outros processos de
propaganda irregular (autos nº 0600052-52.2025.6.16.0151 e 0600054-22.2025.6.16.0151)
justificam uma sanção acima do mínimo legal (R$ 5.000,00), a fim de conferir o necessário efeito
pedagógico e inibir o descompromisso com as regras do jogo democrático. Entretanto, o
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se mais proporcional e razoável às
peculiaridades do caso concreto, atendendo de forma mais equilibrada aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter repressivo da medida diante da
reiteração demonstrada.
Dessa forma, a redução do valor arbitrado pelo juízo a quo para o patamar de R$ 10.000,00 se
impõe, provendo-se parcialmente o recurso apenas neste ponto.
Em suma, a propaganda eleitoral objeto da representação transborda os limites da crítica política
e do legítimo debate eleitoral, configurando a veiculação de desinformação e conteúdo
descontextualizado com potencial de induzir o eleitorado a erro, em flagrante ofensa aos artigos
9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 e ao art. 242 do Código Eleitoral.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), mantendo-se, nos demais termos, a sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona
Eleitoral de São João-PR.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600056-89.2025.6.16.0151 - São João -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: JONI

Num. 44852896 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611125794900000043789166
Número do documento: 26022611125794900000043789166
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:50:49
ZANELLA FERREIRA, FABIANA MIORANZA - Advogados dos RECORRENTES: THIAGO BENATO
- PR51347, VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - PR106119, GUSTAVO RODRIGUES ALVES
DUTZ - PR131116, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDO: ALTAIR JOSE
GASPARETTO
SOCIEDADE:
BULIGON
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
-
Advogados do RECORRIDO: BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000001815, DIEGO
BULIGON - PR41074, VINICIUS BULIGON - PR33636, AFONSO RICARDO RIBEIRO - PR86779
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.02.2026